Tribunal: TJDFT
Processo: 0735537-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0735537-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE EDBERTO CURADO SILVA JúNIOR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME: Vistos, etc. ID 68723595: apresenta a parte executada impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 67797393. Sustenta que os valores bloqueados junto ao sistema BACENJUD e, posteriormente penhorados, são provenientes de salário, poupança e reservas de subsistência, que, de igual modo, devem receber proteção por se tratar de saldo relativo ao salário recebido.em 14/7. Desse modo, requer o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X e a imediata liberação dos valores penhorados. Ao final, anexa o extrato bancário do executado, bem como seu contracheque. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 69362074. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, ao analisar o extrato bancário do executado, verifiquei que existem créditos provenientes de diversas fontes, o que impossibilita precisar se parte do valor penhorado é efetivamente concernente ao salário. Ademais, nota-se que existem inúmeras movimentações na conta do executado, o que demonstra que a parte a utiliza como conta-corrente, o que desvirtua a finalidade da poupança. Logo, não assiste razão ao executado ao alegar que parte da quantia penhorada provém de poupança. Nesse sentido reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. II - O valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - Agravo de instrumento desprovido. (07093145920208070000 - 0709314-59.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 6a Turma CívelRelatora Vera Andrighi).. Assim, pelas razões expostas, rejeito a impugnação à penhora. Apreciada a impugnação, passo à análise da petição de ID 69556449. Ciente do agravo interposto pela parte exequente. Mantenho a decisão agravada (ID 68118003) por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguardem-se notícias dos efeitos do agravo. Se concedido efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do recurso. Se negado o efeito suspensivo, intime-se o exequente para promover o andamento do feito. O Agravante sustenta que os valores bloqueados provêm do seu salário e estavam depositados conta corrente e conta poupança, razão pela qual deve ser observada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que se determine a liberação do valor de R$ 661,13 (seiscentos e sessenta e um reais e treze centavos), penhorado indevidamente”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019). À primeira vista o Agravante se desincumbiu desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de IDs 68724807, 68724808 e 68724820 (autos de origem) sinalizam que o bloqueio eletrônico realizado em 17/07/2020 recaiu sobre verba salarial depositada em conta salário e conta poupança integrada, além de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de levantamento do dinheiro bloqueado. Ressalve-se que, na hipótese de desprovimento do recurso, a importância liberada poderá ser novamente bloqueada, independentemente da sua natureza. Isto posto, defiro a liminar para liberar a quantia bloqueada. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator